Tribunal: TJSP
Processo: 9000374-36.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000374-36.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JUVENAL
MARQUES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao agravo., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000374-36.2019.8.26.0602 -Voto no 40997
2
Voto 40.997
Agravo em Execução n. 9000374-36.2019.826.0602 - Sorocaba
Execução n. 1.088.529 - Vara do Júri e Execuções
Agravante - Juvenal Marques da Silva
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Emerson Tadeu Pires de
Camargo, que reconheceu configurada falta disciplinar de natureza grave
e, em consequência, regrediu o agravante ao regime fechado, declarou a
perda de um terço dos dias remidos, fixada a data da recaptura como
marco inicial para efeito de progressão de regime, retificado o cálculo de
penas (fls. 45/46).
Postula o ilustre defensor público, por atipicidade
da conduta, a anulação da decisão, absolvendo-se o agravante (fls.
49/53).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 55/57), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 58).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do agravo (fls. 67/70).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000374-36.2019.8.26.0602 -Voto no 40997
3
A decisão agravada reconheceu configurada a falta
disciplinar de natureza grave, atribuída ao agravante Juvenal Marques da
Silva, consistente em descumprimento de ordem, ocorrida em 7 de abril
de 2019.
O agravante informa que foi orientado sobre as
normas referentes à saída temporária da Páscoa/2019. Ciente das regras
de uso do equipamento de monitoramento e das restrições impostas. Já
usufruiu, por seis vezes de saídas temporárias. Quando da Saída de
Páscoa/2019 permaneceu na cidade de Sorocaba-SP. No dia 7 de abril de
2019, saiu de sua residência, ficando dentro do perímetro. Em razão da
ingestão de bebida alcoólica, se empolgou e saiu novamente, no período
noturno, fora do horário e do perímetro estipulados. Retornou da saída
temporária, no dia 8 de abril de 2019 (fls. 21).
A testemunha Agnaldo Inácio Medeiros, agente de
segurança penitenciário, asseverou que, no dia 8 de abril de 2019,
constatado, através do site de monitoramento dos presos, que estavam
na saída temporária da Páscoa/2019, que o agravante teria saído de sua
residência, no dia 7 de abril de 2019, após às 20h, e além dos perímetro
estipulado. O equipamento de monitoramento estava em perfeito
funcionamento, registrando “INC (fora da área de inclusão)”. O agravante
estava ciente das regras e restrições da saída temporária e do sistema de
monitoramento. Todos os presos beneficiados foram verbalmente
instruídos das regras e assinaram termo de instrução do uso do
equipamento (fls. 22).
O agravante admitiu que saiu fora do horário e do
perímetro
estipulado
pelas
regras
estabelecidas.

Monitorado
eletronicamente com tornozeleira, o fato foi confirmado pela testemunha
Agnaldo que fazia o acompanhamento dos presos através do site.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000374-36.2019.8.26.0602 -Voto no 40997
4
Comprovado que o agravante deixou de cumprir o
dever de permanecer recolhido no horário estabelecido, em sua
residência, conduta que acarretou consequências severas e repercussão,
no âmbito administrativo.
Não se discute, constitui ato de indisciplina,
reprovável.
A decisão agravada adotou solução adequada e
condizente com a conduta praticada. Não prevalece a tentativa de se
eximir, tendo em vista as consequências dos desdobramentos do fato.
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento ao agravo.
desa. Angélica de Almeida
relatora